Tribunal: TJMT
Processo: 1030432-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030432-90.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FLAVIO VALEIRO - CPF: 468.935.801-00 (RECORRENTE), JOAO VICTOR MARTINS RAMOS - CPF: 051.777.341-45 (ADVOGADO), MACRO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.577.128/0001-22 (RECORRIDO), TATIANE ADORNO BENTO - CPF: 037.062.111-57 (ADVOGADO), NILSO JOSE SPIGOSSO - CPF: 325.131.350-91 (RECORRIDO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PELA PARTE CREDORA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis, sem que fossem realizadas diligências para penhora dos bens imóveis indicados pelo credor na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis foi prematura, considerando que o credor havia indicado bens imóveis passíveis de penhora na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o da Lei no 9.099/95, somente é cabível após o esgotamento de todas as possibilidades de busca de bens do devedor, incluindo a utilização dos sistemas conveniados.

4. No caso concreto, o credor indicou bens imóveis do devedor passíveis de penhora na petição inicial, contudo, o pleito não foi apreciado pelo juízo singular, que extinguiu prematuramente o processo.

5. A intimação expedida ao credor não continha advertência expressa de que deveria se manifestar no prazo de 5 dias sob pena de extinção, o que também configura irregularidade no procedimento adotado.

6. Quanto aos embargos à execução opostos nos autos, sua análise depende de prévia garantia do juízo, conforme art. 53, §1o da Lei no 9.099/95
e Enunciado
117 do FONAJE, não havendo nulidade na sentença por não
tê-los
apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o da Lei no 9.099/95, somente é cabível após o esgotamento de todas as possibilidades de busca de bens do devedor, incluindo a apreciação dos bens expressamente indicados pelo credor. 2. A intimação do credor para manifestação, sob pena de extinção do processo, deve conter expressamente essa advertência.

Dispositivos relevantes citados: Art. 53, §§1o e 4o da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023; TJMT, N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; TJ-SP, RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1030432-90.2023.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
JOSÉ FLÁVIO VALEIRO

Recorridos:
MACRO CONSTRUÇÕES LTDA. e NILSO JOSE SPIGOSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE FLAVIO VALEIRO ajuizou execução de título extrajudicial em face do MACRO CONSTRUÇÕES LTDA. e NILSO JOSE SPIGOSSO.

As partes devedoras foram citadas, sendo a parte credora intimada para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito "
sobretudo apresentando o demonstrativo atualizado da dívida para eventual ato expropriatório
".

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) o desenvolvimento regular do processo foi obstado pela inexistência de bens da parte devedora; b) a parte credora quedou-se inerte ante a intimação para manifestar-se no feito. Ao final, julgou extinta a ação, com fundamento na ausência de bens penhoráveis.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora, sustentando que: a) desde a petição inicial indicou bens imóveis de titularidade da parte devedora NILSO JOSE SPIGOSSO; b) não foi realizada diligência para se efetivar a penhora dos referidos bens; c) não foi observado o procedimento legal para extinção por abandono, que exige prazo de 30 dias e intimação pessoal da parte; d) a sentença de extinção é nula, pois não foram julgados os embargos à execução opostos pela parte devedora MACRO CONSTRUÇÕES LTDA. Requereu a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular prosseguimento.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 301001477/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção pela não localização de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, n
ão sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.Em
face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença, consoante se colhe da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme determina expressamente o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95, facultando-se ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Na hipótese, verifica que restaram infrutíferas as pesquisas de bens via RENAJUD, Receita Federal e Bacen, de forma que foram empreendidas diligências suficientes para justificar a extinção do processo. 3. O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. a súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários, em razão da ausência de contrarrazões. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020).

Mesmo entendimento é aplicado pelas Turmas Recursais, desde que esgotadas as possibilidades para localização de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

A extinção, todavia, só é cabível, quando o juízo esgota todas as possibilidades de busca de bens da parte devedora, através dos Sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

No caso dos autos, a parte credora indicou bens imóveis da parte devedora passíveis de penhora (ID 301001391/PJe2, pág. 7), contudo, o pleito não foi apreciado.

Ademais, na intimação expedida no ID 301001462/PJe2 não constou que a parte credora deveria se manifestar no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Nesse contexto, a extinção ocorreu de forma prematura, pois não foram esgotadas todas as possibilidades de pesquisa de bens da parte devedora.

Ressalto, contudo, com relação aos embargos à execução opostos nos autos (ID 301001406/PJe2), que sua análise depende de prévia garantia do juízo
(art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95
e Enunciado
117 do FONAJE)
, não se verificando qualquer nulidade na sentença por não ter apreciado os referidos embargos.

Portanto, o feito deve seguir seu trâmite regular, com a busca de bens da parte devedora, notadamente com a tentativa de penhora dos bens indicados pela parte credora, que deverá, do mesmo modo, apresentar o cálculo do valor atualizado do débito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço

do
recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
cassar

a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite processual, com a tentativa de penhora de bens da parte devedora.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025